Tribunal: TJDFT
Processo: 0710218-04.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA SUPERIOR DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. CONCORRÊNCIA DOS GENITORES NA PROPORÇÃO DE SEUS RECURSOS.

1. Trata-se de apelação interposta pela autora/alimentanda contra sentença proferida em ação de alimentos, que condenou o requerido a pagar alimentos em seu favor apenas no valor equivalente a 20% salário mínimo vigente.

2. Os alimentos devem ser fixados, conforme disposto no at. 1.694, § 1o, do Código Civil, de forma proporcional às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante. Deve também ser considerado na fixação dos alimentos que é obrigação de ambos os genitores, não só de um ou outro, concorrerem para o sustento de seus filhos, observadas as devidas proporções de seus recursos (artigo 1.703 do Código Civil).

3. No caso, apesar das necessidades da autora superarem em muito a verba alimentar fixada na sentença, uma vez não comprovado nos autos que o alimentante possui maior capacidade econômica, inviável o pleito de que os alimentos sejam fixados em quantia superior. Nesse cenário, o restante dos gastos da menor deve ser readequado e/ou suportado pela genitora da alimentanda.

4. Recurso conhecido e desprovido.